Tribunal: TJES
Processo: 5000655-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLI LUIZ SOARES
RECORRIDO: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000655-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ERLI LUIZ SOARES

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ERLI LUIZ SOARES
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a inclusão, em seu benefício previdenciário, pelas requeridas, de contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 15.733,76 (quinze mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), a ser adimplido em parcelas de R$ 424,19 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Contudo, afirma que, em que pese o numerário ter sido disponibilizado em sua conta bancária, não aderiu ao negócio jurídico objurgado, razão pela qual restituiu imediatamente a importância às suplicadas. Não obstante isso, relata que os descontos em sua aposentadoria não cessaram. Requer, liminarmente, a cessação dos descontos em seu provento e, ao final, a confirmação da tutela de urgência, declarando a inexistência de débito, tendo em vista a não contratação, com a condenação dos requeridos à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7460513), o BANCO C6 CONSIGNADO suscita preliminar de ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, que a eventual condenação em danos morais, seja fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; que a eventual condenação em danos materiais, seja na forma simples, bem como a intimação da parte autora a devolver os valores creditados em seu favor, ou que os valores sejam abatidos/compensados sobre o montante condenatório total.

A requerida STONE PAGAMENTOS S.A. (“STONE”) - ID 7460519, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que inexiste conduta ilícita por sua parte, bem como excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro.

Decisão ao ID 7460529, homologando o pedido de desistência do feito em face da primeira requerida, a ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular (ID 7460549), nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ad causam da ré STONE PAGAMENTOS S.A, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, com relação a ela.

julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial
quanto ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A;

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7460551), no qual requer que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, haja vista que a recorrida não comprovou em juízo a validade do referido contrato consignado.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 7460554) pela recorrida, na qual pleiteou pela manutenção da sentença de origem.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com o depósito no valor de R$ 15.733,76 em sua conta bancária, correspondente a um empréstimo consignado junto ao BANCO C6, para pagamento em parcelas de R$ 424,19, ao qual afirma não ter aderido. Acrescenta que efetuou a devolução imediata do valor, todavia, os descontos em seu benefício previdenciário foram mantidos. Diante disso, ajuizou a presente ação, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do valor indevidamente debitado, além de indenização por dano moral.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou aos IDs 7460177, 7460178, 7460179 e 7460180, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrida. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com a autora (ID 7460515). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrido, embora a autora/recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ela, notadamente, considerando que a referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrente, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, e utilizada por terceiro de má-fé.

Importa dizer, ainda, que o banco recorrido poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato da consumidora de que não celebrou o contrato, especialmente considerando o comportamento da autora, que imediatamente buscou devolver o valor creditado em sua conta, permitindo a conclusão de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado.

Ressalto que, em detida análise dos autos, pude observar que o valor foi creditado em 06/09/2022 às 11:24h na conta da autora/recorrente (ID 7460518), tendo a autora procedido com a devolução às 14:16h do mesmo dia (ID 7460175), ou seja, apenas 02 horas e 52 minutos após o depósito.

Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Registro, na oportunidade, que as mensagens de texto (SMS) que o Banco diz ter enviado à autora/recorrente (ID 7460513 - pág. 17), nem sequer correspondem ao contrato que afirma ter a parte contratado. O contrato que a instituição financeira vincula à autora indica parcelas no valor de R$ 424,19 - ID 7460515. As mensagens de texto em questão, indicam outro valor (R$ 486,40).

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse a autora e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante aos danos materiais, entendo que a devolução dos valores descontados indevidamente, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé do recorrido. Isso porque, por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima, sendo incabível, assim, a restituição em dobro dos valores.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Por fim, registro que não há falar em compensação, haja vista que a autora/recorrente comprovou a devolução da integralidade dos valores (R$ 15.733,76) - 7460175, ainda que para terceiros fraudadores, devendo o Banco suportar os riscos da atividade desenvolvida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contratos juntado pela recorrida em contestação, impondo-se a essa a obrigação de baixar tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
o banco requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a devolução simples, pois compreendo que no caso em tela é devida a devolução em dobro. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega, feito por meio eletrônico que não demonstra aquiescência da da parte autora. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e tratamento das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Nesta toada, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser reformada, como feito pela eminente relatora, para julgar procedentes os pedidos autorais, inclusive em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados.

Portanto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença nos parâmetros traçados pela eminente colega exceto no que tange a devolução em dobro, que compreendo devido.

Sem custas e honorários, como determina o art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como, respeitosamente, voto